Tribunal: TJDFT
Processo: 0720571-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720571-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONE SOLANO AGRAVADO: GERALDO MAGALHAES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por IONE SOLANO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Guará/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0704383-97.2022.8.07.0014, movida por GERALDO MAGALHÃES MENDES, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a penhora reiterada de valores, via SISBAJUD, durante 30 (trinta) dias, assim como a consulta de bens nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SNIPER. Em suas razões recursais (ID no 56634100), a parte agravante pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Asseverou que não possui condições de arcar com as custas. Afirmou que o feito de origem deve ser suspenso, para que não efetue o pagamento das custas, já que não possui o valor respectivo. Ao final, pediu, ainda, a antecipação da tutela recursal, no sentido de ser deferida a gratuidade de justiça, e, após, confirmada no mérito do julgamento do presente recurso. Não recolhimento do preparo recursal, diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, a agravante/executada interpôs o presente recurso em que pleiteia a concessão do efeito suspensivo, assim como da antecipação da tutela recursal. Destaco que a agravante pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Asseverou que não possui condições de arcar com as custas. Afirmou que o feito de origem deve ser suspenso, para que não efetue o pagamento das custas, já que não possui o valor respectivo. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos originários, constata-se que há a declaração de hipossuficiência (ID no 158800561 – Pág. 1/2), que constitui elemento para formação do convencimento motivado do Julgador para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas, além de outros documentos que evidenciam a situação de hipossuficiência da agravante. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Assim, apesar de a alegação de hipossuficiência ser relativa, a parte agravante/executada colacionou documentos na ação originária em que demonstra que, atualmente, não possui condições de arcar com as custas do processo, sem comprometer o seu próprio sustento. Nesse passo, imperioso destacar, ainda, que, mesmo que a pessoa ganhe uma quantia considerada acima da média, de acordo com os padrões da maioria da sociedade, pode ser que possua gastos que, em certo momento, a impossibilite de suportar as despesas processuais. Com isso, não se pode considerar apenas os rendimentos da pessoa, pois deve haver a análise das despesas que possui para fins de averiguar se ela tem ou não capacidade de arcar com as custas processuais. E essa é a hipótese concreta. Nesse quadrante, não se pode avaliar apenas o montante recebido anualmente, mas, também, os gastos que a pessoa dispende. E isso é analisar a sua capacidade financeira naquele momento. Não fosse assim, o próprio legislador não teria permitido a possibilidade de suspensão da exigibilidade das custas processuais, por um lapso temporal, em relação aos beneficiários da gratuidade de justiça. Com efeito, é visto na própria declaração de hipossuficiência dada pela agravante/executada à Defensoria Pública, a informação de que o seu aluguel é de aproximadamente R$ 1.530,00 (mil e quinhentos e trinta reais), além de possuir diversos empréstimos que reduziu a sua renda percebida a título de pensão civil, que gira em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ainda, o próprio recurso manejado reforça a declaração de que a agravante/executada continua sem possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem comprometer sua subsistência. Portanto, há probabilidade do direito pleiteado pela agravante/executada. Ainda, registro que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Dessa forma, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito à benesse referente à gratuidade de justiça, para fins de antecipação da tutela recursal. Lado outro, não vislumbro motivo para suspender o feito de origem, seja por conta do deferimento da gratuidade de justiça feito nesse momento, seja diante da fundamentação trazida pela parte agravante/executada. Pois bem. Conforme se viu, a agravante/executada argumenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais. E esse é o argumento utilizado tanto em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo, como ao de antecipação da tutela recursal. Nesse passo, com a tutela recursal deferida nesse momento, esvazia-se o pedido de efeito suspensivo. É que ao objetivo da agravante/executada, ao menos agora, foi alcançado, mas não só isso: a agravante/executada não trouxe nenhum argumento relacionado à penhora determinada pela Instância a quo. Com efeito, se o pedido tanto de concessão de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal gira em torno da dificuldade de pagar as custas, não havendo referência e nem teses estritamente relacionadas à penhora em si, não pode o Magistrado julgar sem que a parte tenha assim pedido, sob pena de julgamento extra petita. Portanto, com base no pedido formulado pela parte agravante/executada, assim como pela concessão da gratuidade de justiça nesse momento, não há razão para suspender o feito de origem. Mesmo com o presente entendimento, ao menos nesse momento, a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de concessão de efeito suspensivo pleiteado e DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para CONCEDER a GRATUIDADE DE JUSTIÇA à agravante/executada, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos os autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador